Tribunal: TJDFT
Processo: 0714870-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPOSSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com os documentos juntados aos autos, estando devidamente comprovadas autoria e materialidade, a condenação dos réus é medida que se impõe, restando, inviável, portanto, o pleito absolutório.
2. Em relação à dosimetria, tenho que a pena foi dosada e fundamentada, tomando-se por base o critério trifásico, não havendo rigor excessivo, sendo que as causas de aumento que incidiram à espécie foram aplicadas em seu patamar mínimo.
3. Recursos improvidos.
4. Sentença mantida.